Tribunal: TJSP
Processo: 1015874-89.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INCLUSÃO EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. A autora teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida no valor de R$ 4.176,52 oriunda da utilização de cartão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INCLUSÃO EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. A autora teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida no valor de R$ 4.176,52 oriunda da utilização de cartão de crédito. Alegação de não contratação. Adesão a em nome da autora por terceiro, de forma fraudulenta. A requerente juntou aos autos cópia de Boletim de Ocorrência informando o ocorrido. Ausência de fortuito externo, uma vez que um terceiro de má-fé realizou contratação dos serviços de cartão de crédito em nome do autor, de forma fraudulenta. Prova nos autos de falha do banco réu, ao permitir a contratação em nome da autora, o que afastava a culpa exclusiva de terceiro, caracterizando-se o fortuito interno. Constatada, também, falha pelo atendimento prestado pelo réu, que mesmo informado da ocorrência da fraude, não se prontificou a resolver a situação. Incidência da súmula 479 do STJ. Dano moral "in re ipsa". Manutenção do valor fixado para indenização dos danos morais de R$ 8.000,00, dentro do parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora, concretizando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.